Tribunal: STF
Processo: Rcl 78197
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-09
Data de publicação: 2025-06-09

Ementa:

Inteiro teor:
Agravo Regimental interposto contra decisão colegiada da Primeira Turma desta Suprema Corte que negou provimento a anterior agravo regimental. Não cabimento. Erro grosseiro. Manejo de recurso flagrantemente incabível. Precedentes Não conhecimento, com base no art. 21, § 1º, do RISTF.



DECISÃO



    Referente à Petição 77.936/2025 (Doc. 31).



    Trata-se de agravo regimental interposto por Ronaldo Luiz Leme de Oliveira contra acórdão da Primeira Turma desta Suprema Corte, de minha lavra, em que foi negado provimento ao agravo regimental.



    Transcrevo a ementado do acórdão hostilizado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE AFRONTA A DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS E À SÚMULA NÃO DOTADA DE EFEITO VINCULANTE. INADMISSIBILIDADE. INSTRUÇÃO DEFICIENTE. NÃO CABIMENTO. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INVIABILIDADE. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    1. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que a Reclamação não constitui sucedâneo recursal, de modo que é inviável, nesta via processual, a análise de eventuais (i) afrontas a preceitos constitucionais e a dispositivos legais, bem como (ii) violações de Súmulas que não possuem efeito vinculante. 



    2. Não se conhece de Reclamação quando não acompanhada das peças essenciais para a adequada análise da controvérsia. A ausência de documentação necessária compromete a possibilidade de aferição dos pressupostos processuais e da própria admissibilidade do recurso, conforme pacífico entendimento da Corte. Precedentes.



    3. Agravo regimental conhecido e não provido.”



    O agravante, em síntese, alega que “malgrado o reconhecimento de deficiência da defesa técnica exija a comprovação do prejuízo para o acusado, o que se demonstra em princípio e denotaria a existência de uma nulidade relativa, in casu, direciona-se à negativa do direito à sustentação oral no STJ, e o indevido transito em julgado e baixa definitiva nos autos do ARE 1527152, no STF, quando pendente julgamento da RECLAMAÇÃO 78.197, tratando-se de uma violação frontal à garantia constitucional da ampla defesa e devido processo legal, cuja afronta indubitavelmente constitui nulidade absoluta.”. Requer o provimento do recurso para que seja exercido o juízo de retratação em conhecimento do presente agravo regimental, “ordenando que lhe sejam remetidos, com urgência, os autos processuais recursais no EMBARGO DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO 1.527.152 SÃO PAULO, indevidamente transitado em julgado”.



    É o relatório. Decido.



    Não merece conhecimento o recurso. 



    Da leitura do art. 39 da Lei 8.038/1990 - “da decisão do Presidente do tribunal, de Seção, de Turma ou de Relator que causar gravame à parte, caberá agravo para o órgão especial, Seção ou Turma, conforme o caso, no prazo de cinco dias” -; e do art. 317 do Regimento Interno desta Casa - “caberá agravo regimental, no prazo de cinco dias de decisão do Presidente do Tribunal, de Presidente de Turma ou do Relator, que causar prejuízo ao direito da parte” -, a hipótese de cabimento do agravo regimental diz com a decisão monocrática desfavorável ao interesse da parte.



    Da mesma forma, o art. 1.021, caput, do Código de Processo Civil - aplicável subsidiariamente ao Processo Penal (art. 3º do CPP) -, estatui: “Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal”.



    Manifestamente incabível, portanto, o presente agravo regimental, enquanto interposto não contra decisão monocrática deste Relator, mas contra acórdão prolatado pela Primeira Turma desta Suprema Corte.



    Conforme jurisprudência consolidada por esta Suprema Corte, “Não cabe agravo regimental para impugnar acórdão proferido por órgão colegiado do Supremo Tribunal Federal” (HC 191.191 AgR-AgR/PA, Rel. Min. Roberto Barroso, 1ª Turma, DJe 09.12.2020); “Não cabe novo agravo regimental contra decisão proferida por órgão colegiado. Em verdade, na esteira da jurisprudência desta Suprema Corte, “[c]onfigura abuso do direito de recorrer, desvirtuando o postulado constitucional da ampla defesa, a utilização indevida das espécies recursais, consubstanciada na interposição de inúmeros recursos contrários à jurisprudência como mero expediente protelatório” (HC 187.041 AgR-ED-ED, Tribunal Pleno, Relator(a) Min. Rosa Weber, julgado em 25.06.2021 a 02.08.2021). Precedentes. (HC 229.846-AgR-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 12.12.2023).



    No mesmo sentido:



    “Direito do trabalho. Agravo regimental no agravo regimental na reclamação. Recurso interposto com fundamento no art. 1.021 do CPC e no art. 317 do RISTF em face de acórdão da Segunda Turma desta Corte. Agravo regimental manifestamente incabível. Precedentes. Recurso não conhecido. I. Caso em exame 1. Trata-se de agravo regimental interposto com fundamento no art. 1.021 do CPC e no art. 317 do Regimento Interno do STF, contra acórdão da Segunda Turma desta Suprema Corte, que deu parcial provimento ao agravo regimental, a fim de reconhecer a incompetência da Justiça do Trabalho e determinar a remessa da reclamação trabalhista originária à Justiça comum. 2. A parte recorrente sustenta, em síntese, o distinguishing em relação às teses fixadas pelo STF nos temas 550 e 725 da repercussão geral, na ADPF 324 e na ADC 48, bem como a competência da Justiça do Trabalho para julgamento da causa, tendo em vista a existência de fraude perpetrada na relação jurídica entre as partes. II. Questão em discussão 3. Cabimento do agravo regimental em face de decisão colegiada. III. Razões de decidir 4. O agravo regimental previsto no art. 1.021 do CPC e no art. 317 do Regimento Interno do STF não se destina a impugnar decisão proferida por órgão colegiado, assim, o presente recurso revela-se manifestamente incabível. IV. Dispositivo 5. Agravo regimental não conhecido.”



    (Rcl 71157 AgR-AgR, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe 16-05-2025)



    “RECLAMAÇÃO. DECISÃO COLEGIADA. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO INCABÍVEL. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO. I. Caso em exame 1. Inconformismo da parte com as decisões colegiadas desta Corte que negou provimento a agravo regimental e rejeitaram os embargos de declaração que se seguiram. II. Questão em discussão 2. Verificar o cabimento do recurso interposto. III. Razões de decidir 3. Nos termos da jurisprudência desta Corte revela-se incabível o agravo regimental interposto em face de decisão colegiada. É que, nos termos do caput art. 1.021 do CPC, o recurso interposto somente se revela viável contra decisão de relator. 4. Inadmissível a aplicação do princípio da fungibilidade, a fim de converter o agravo regimental em embargos de declaração, dada a ocorrência de erro grosseiro. 5. A interposição do recurso incabível não interrompe ou suspende o prazo para a interposição de eventual recurso adequado. IV. Dispositivo 6. Agravo regimental não conhecido, com determinação de lançamento do trânsito em julgado do feito com base na publicação do acórdão anterior.”



    (Rcl 67019 AgR-ED-AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe 24-10-2024)



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO E “QUESTÃO DE ORDEM”. PROCESSUAL CIVIL. COMPETÊNCIA DE TURMA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA PROCESSAR E JULGAR A RECLAMAÇÃO. INCABÍVEL O AGRAVO REGIMENTAL INTERPOSTO CONTRA DECISÃO COLEGIADA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL E “QUESTÃO DE ORDEM” NÃO CONHECIDOS.”



    (Rcl 32664 AgR-ED-AgR, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe 15-06-2020)



    A interposição de agravo regimental contra decisão colegiada representa erro grosseiro na condução da causa, visto que, na hipótese, carece de amparo jurídico o manejo do presente recurso. 



    À luz da jurisprudência firmada por esta Corte Suprema, o princípio da fungibilidade recursal, vigente no sistema processual, somente é aplicado aos casos em que há fundada dúvida, sendo vedada a sua incidência quando configurado erro grosseiro. Nesse sentido, colaciono os seguintes precedentes:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NA AÇÃO RESCISÓRIA. ERRO GROSSEIRO. IMEDIATA CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO. ARQUIVAMENTO. 



    1. Nos termos da orientação firmada no Supremo Tribunal Federal, não cabe agravo regimental contra acórdão de Turma ou do Pleno, tratando-se, essa interposição, de erro grosseiro. O recurso é manifestamente incabível, sendo inaplicável o princípio da fungibilidade recursal. 



    2. Agravo regimental não conhecido, com determinação de imediata certificação do trânsito em julgado e envio do feito ao arquivo.”



    (AR 2821 AgR-AgR, Rel. Min. André Mendonça, Tribunal Pleno, DJe 02-09-2022)



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO CONTRA DECISÃO COLEGIADA EM SEDE DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO MANIFESTAMENTE INCABÍVEL. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. NÃO CONHECIMENTO. PRECEDENTES. 



    1. Inviável interposição de agravo regimental contra acórdão proferido por Turmas ou pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal. 



    2. Além disso, a parte Recorrente não tem interesse de agir, porquanto, a questão suscitada no presente recurso já foi decida nos moldes pretendidos, quando do julgamento do primeiro agravo regimental (item 3, da ementa). 3. Agravo regimental não conhecido, com determinação do trânsito em julgado e consequente baixa imediata dos autos, independentemente da publicação do acórdão.



    (ARE 1455081 AgR-ED-AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJ 09-10-2024)



    “Agravo regimental no recurso extraordinário. Agravo regimental contra acórdão do Plenário. Não cabimento. Erro grosseiro. Precedentes. 1. Segundo o pacífico entendimento do Supremo Tribunal Federal, não cabe agravo regimental contra julgado prolatado por órgão colegiado (art. 317 do RISTF). 2. Impossibilidade de conversão do agravo regimental em embargos de declaração, dada a existência de erro grosseiro. 3. Agravo regimental do qual não se conhece.”



    (RE 607642 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno,DJe 01-03-2021)



    Enfatizo, ainda, que, por ser manifestamente incabível, o pedido é insuscetível de suspender ou interromper o prazo para a interposição de outros recursos, razão pela qual deve ser determinada a certificação do trânsito em julgado, com baixa imediata dos presentes autos. Nesse sentido, dentre vários, destaco os seguintes precedentes desta Casa:



    “AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO COLEGIADA. NÃO CABIMENTO. BAIXA IMEDIATA DOS AUTOS. PRECEDENTES. 



    1. Incabível o recurso de agravo interno contra decisão colegiada. 



    2. A interposição de recurso incabível não suspende nem interrompe o prazo para a interposição de eventual recurso adequado.



    3. Agravo interno não conhecido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 



    4. Certificação do trânsito em julgado com a consequente baixa imediata dos autos, independentemente da publicação do acórdão.”



    (ARE 1.259.948-AgR-ED-AgR, Relator(a): LUIZ FUX (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 24-02-2021)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSO PENAL. INTEMPESTIVIDADE. CONTAGEM DE PRAZO EM DIAS CORRIDOS. ART. 798 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. PRAZO DE 5 (CINCO) DIAS PREVISTO NO ART. 337, § 1º, DO REGIMENTO INTERNO DESTA CORTE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO. CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO. 



    1. O Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no sentido de que a contagem do prazo processual penal é disciplinada por norma específica que dispõe sobre a matéria, no caso o artigo 798 do Código de Processo Penal, o que afasta a incidência do artigo 219 do Código de Processo Civil. 



    2. O art. 337, § 1º, do Regimento Interno desta CORTE prevê o prazo de 5 (cinco) dias para a interposição do Agravo Regimental. 



    3. A intempestividade do Agravo Regimental impede o seu conhecimento. 



    4. O entendimento desta CORTE é no sentido de que os recursos manifestamente incabíveis ou intempestivos não têm o condão de suspender ou interromper prazos para interposição de outros recursos. 



    5. Agravo Regimental não conhecido. Certificação do trânsito em julgado e baixa imediata dos autos.



    (ARE 1.347.415-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe 11-11-2021)



    Ante o exposto, não conheço do recurso (art. 21, § 1º, do RISTF) e determino a imediata certificação do trânsito em julgado, com baixa imediata dos autos, independentemente da publicação desta decisão.



    Publique-se. 



    Brasília, 9 de junho de 2025.



     



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente